Tribunal: STJ
Processo: 0078223-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987162 - SP (2025/0078223-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: TALES SILVA DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em
agravo regimental, não conheceu do
, mas concedeu parcialmente
habeas corpus
a ordem de ofício para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
redimensionando as penas do agravado.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,

2. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado,
condenando o agravado pelo crime do
caput, da
à
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

3. O Ministério Público alegou omissão na análise integral dos fundamentos
fático-probatórios que justificaram o afastamento da minorante, sustentando
que o conjunto indiciário robusto denota habitualidade delitiva incompatível
com a figura do traficante eventual prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343
art. 33
/2006.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante foi
fundamentado
em
conjunto
probatório
robusto
que
denota
habitualidade delitiva, e se a controvérsia demandaria revolvimento probatório
incompatível com a via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52262657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: eea20008-85cc-41f8-9354-a6e49c38bef4

III. Razões de decidir

5. O afastamento da minorante pelo Tribunal de origem foi fundamentado em
conjunto probatório que inclui a quantidade de droga apreendida e a confissão
do agravado acerca da prática habitual do tráfico, denotando habitualidade
delitiva incompatível com a figura do traficante eventual.

IV. Dispositivo

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e não conhecer do
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 654,
§ 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 827.956
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e não conhecer do habeas
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: eea20008-85cc-41f8-9354-a6e49c38bef4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987162 - SP (2025/0078223-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: TALES SILVA DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em
agravo regimental, não conheceu do
, mas concedeu parcialmente
habeas corpus
a ordem de ofício para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
redimensionando as penas do agravado.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,

2. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado,
condenando o agravado pelo crime do
caput, da
à
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

3. O Ministério Público alegou omissão na análise integral dos fundamentos
fático-probatórios que justificaram o afastamento da minorante, sustentando
que o conjunto indiciário robusto denota habitualidade delitiva incompatível
com a figura do traficante eventual prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343
art. 33
/2006.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante foi
fundamentado
em
conjunto
probatório
robusto
que
denota
habitualidade delitiva, e se a controvérsia demandaria revolvimento probatório
incompatível com a via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

III. Razões de decidir

5. O afastamento da minorante pelo Tribunal de origem foi fundamentado em
conjunto probatório que inclui a quantidade de droga apreendida e a confissão
do agravado acerca da prática habitual do tráfico, denotando habitualidade
delitiva incompatível com a figura do traficante eventual.

IV. Dispositivo

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e não conhecer do
.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 654,
§ 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 827.956
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ao acórdão da Sexta
Turma desta Corte Superior assim ementado (fls. 150/151):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu
habeas corpus
parcialmente a ordem, de ofício, para aplicar a causa especial de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
redimensionando as
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
penas do agravado.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para afastar o
benefício do tráfico privilegiado, condenando o agravado pelo crime do artigo
33,
, da
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado.
3. A Defesa sustentou a ilegalidade do acórdão que afastou o tráfico
privilegiado, alegando que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente
para afastar o benefício, sendo devida a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
5. Outra questão em discussão é se a fixação do regime semiaberto é
proporcional e suficiente, considerando a quantidade de droga apreendida.
III. Razões de decidir
6. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para
afastar a minorante do
§ 4o, da
conforme
art. 33,
Lei 11.343/2006,
entendimento consolidado pelo STF.
7. A modulação da causa de diminuição de pena é justificada pela quantidade
de droga apreendida, sem que isso configure
, pois a pena-base não
bis in idem
foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento.
8. O regime inicial semiaberto é justificado pela quantidade de drogas
apreendida, não recomendando a substituição por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
"1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é
Tese de julgamento:
fundamento idôneo para afastar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
2. A modulação da causa de diminuição de pena pode ser
Lei 11.343/2006.
justificada pela quantidade de droga apreendida, desde que não configurado
bis in idem. 3. O regime inicial semiaberto é justificado pela quantidade de
drogas apreendida, não recomendando a substituição por restritivas de
direitos".
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 42.
STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa
Jurisprudência relevante citada:
Weber, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 827.956
/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.10.2023.

Nos presentes aclaratórios, o
alega omissão na análise integral dos
Parquet
fundamentos fático-probatórios que, nas instâncias ordinárias, justificaram o afastamento
da minorante do tráfico privilegiado.
A tese ministerial é que o afastamento não se fundou em dado isolado
(quantidade), mas em um conjunto indiciário robusto que denota habitualidade delitiva
incompatível com a figura do traficante eventual contemplada pelo § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Ressalta a ausência de manifestação expressa sobre como a fração de 1/2
atenderia “melhor os mandamentos constitucionais em análise” do que a menor fração, o
que reforça o pedido de saneamento da omissão.
Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou a tese de que a controvérsia
demandaria revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para que a omissão apontada seja sanada
e, por conseguinte, seja dado provimento ao agravo regimental interposto.
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

Certidão de decurso de prazo (fl. 183)
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
ambiguidade existentes no julgado.
A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos indicados no supramencionado
dispositivo legal, a alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do
referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
Assiste razão ao embargante quando aponta omissão na decisão embargada,
considerando que não houve apreciação da tese de que a controvérsia demandaria
revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do
, bem como de
habeas corpus
que o acórdão embargado não examinou os demais elementos fáticos além da quantidade
de droga.
Com efeito, foi expressamente consignado no
atacado:
decisum

Constato que o presente
foi impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de origem
. Nesse contexto, não deve ser
já transitado em julgado
conhecido este
, manejado como
, em
writ
substitutivo de revisão criminal
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Com efeito, nos termos do
alínea "e", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente,
(AgRg no HC n.
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados
573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro
27/04/2021,
30/04/2021,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/03/2021;
23/02/2021,
decisões monocráticas: HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de
30/05/2019;
HC n. 675.658/PR, rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
29/03/2019;
HC n. 677.684/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
04/08/2021;
de
.
02/08/2021)
Na hipótese, contudo, verifico a existência de ilegalidade flagrante a ensejar
a concessão da ordem de ofício por esta Corte Superior, por força do art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal, no que diz respeito à causa de diminuição
.
prevista no § 4o, do
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Quanto à incidência da causa de redução de pena do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, o Juiz sentenciante consignou:
Nos termos do §4° do
da mesma lei, nada havendo nos autos a
art. 33
indicar que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

organização criminosa, considerando, ainda, a grande quantidade de
maconha apreendida – dois tabletes, pesando quase um quilo – reduzo as
penas em 1/3, fixando-as em 03 (três) 04 (quatro) meses de reclusão e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, as quais torno definitivas diante
da ausência de causas de aumento de pena.
O Tribunal de origem, por sua vez, afastou a minorante consignando (fls. 26-
28):
Na derradeira, o “tráfico-privilegiado” deve ser afastado.
O acusado transportava grande quantidade de maconha.
Ou seja, no ponto, como bem ponderado pela I. Procuradoria de Justiça,
tal nuance denota que não se trata de neófito em tais práticas ilícitas, já
que, de fato, não se confiaria a um iniciante tamanha quantidade de
drogas.
Além disso, o policial Luan Henrique declarou que o acusado disse aos
policiais que “fazia essas viagens”, a denotar que não se tratava de fato
isolado.
Como se vê, o afastamento da minorante relativa ao tráfico privilegiado
decorreu da quantidade da droga apreendida.
A propósito, cumpre mencionar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em
no julgamento
e relatoria do
27/04/2022,
do HC n. 725.534/SP, d
Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no
no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
REsp n. 1.887.511/SP
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

De fato, a causa de diminuição prevista no § 4.o do
da Lei de Drogas foi
art. 33
afastada pelo Tribunal de origem com o entendimento de que o paciente se dedicava a
atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além
da significativa quantidade de drogas apreendidas, a confissão do próprio réu acerca da
prática habitual do tráfico.
Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária
sobre a dedicação do paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa
de redução de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser
art. 33,
vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou a aplicação
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

2. O agravante foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito
de tráfico de drogas, com base na quantidade de droga apreendida e na
confissão de armazenamento de cocaína para terceiros.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a
confissão do agravante são suficientes para afastar a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar a
minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga
apreendida e a confissão do agravante sobre o armazenamento e distribuição
de entorpecentes.
5. A análise da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra na
que impede o reexame de provas em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ,
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois não foram apresentados
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão anterior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida e a confissão do
agravante acerca do armazenamento e distribuição de entorpecentes são
suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. A
análise da dedicação a atividades criminosas não pode ser reexaminada em
recurso especial devido à Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 884.657/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.887.185/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
12/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. Embora absolvido da prática do delito de associação para o tráfico de
drogas, as provas colhidas nos autos são suficientes para denotar a
habitualidade delitiva do agravante no tráfico de drogas, pois, além de ter sido
flagrado na posse de 250 gramas de crack, 1 pedra da mesma substância (25g),
revólver municiado e munições, confessou o armazenamento remunerado de
entorpecentes por cerca de 3 meses.
5. A modificação desse entendimento demandaria reexame de provas, o que é
inviável em sede de habeas corpus.
6. Não há bis in idem, pois outros elementos além da quantidade de droga
evidenciam a habitualidade delitiva.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

Tese de julgamento: "1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige
que o agente não se dedique a atividades criminosas. 2. A habitualidade
delitiva pode ser evidenciada por elementos além da quantidade de droga
apreendida."
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.941/SP, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC 589.121
27/4/2017;
/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
23/02/2021.
(AgRg no HC n. 940.112/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
CAPUT, DA
BUSCAS PESSOAL E
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE.
ACRÉSCIMO DE 3/5. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE DO
TRÁFICO. INCIDÊNCIA AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE
CRIMINOSA. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
7. No presente caso, o Tribunal local formou sua convicção com base nos
elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do
§ 4o, da
por entender que o paciente se dedicava às
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
atividades criminosas, não apenas em razão da existência de registro de ato
infracional, mas também porque confessou que estaria guardando porções de
droga e petrechos para outra pessoa, por ter demonstrado atitude suspeita em
local conhecido como ponto de venda de drogas e com ele ter sido encontrado
dinheiro cuja origem lícita não foi indicada. De tal modo, não é possível na via
eleita desconstituir referida conclusão, porquanto demandaria indevido
revolvimento de fatos e provas.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a
fim de dar provimento ao agravo regimental para não conhecer do
.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 54f96da1-ab20-4e85-98c7-1b60dad42d98

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0078223-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 987.162 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15196042820248260228 22360112024
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ FABIANO PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TALES SILVA DOS PASSOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: TALES SILVA DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e não conhecer do habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155=04524911<41@
2025/0078223-2 - HC 987162 Petição : 2025/0089502-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:52
Código de Controle do Documento: 0D8250C3-6A7E-43B8-B384-7F80FD703853